Tribunal: TJDFT
Processo: 0733457-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS – GPS. ARTIGO 54 DA LEI 9.784/99. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. POSSIBILIDADE DE ANULAR O ATO ADMINISTRATIVO EM ATÉ 5 ANOS DA APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE DO ATO CONCESSÓRIO DA APOSENTADORIA PELO TCDF. DECADÊNCIA NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelos requeridos em face de sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condená-los a restabelecerem a percepção da Gratificação em Políticas Sociais – GPS da parte autora, bem como ao pagamento de R$ 3.452,75 a título de GPS devida entre os meses de abril a agosto de 2019, além daquelas que se vencerem durante o trâmite processual.
II. É manifesta a legitimidade passiva ad causam do Distrito Federal, eis que atua como garantidor do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, conforme o artigo 4o §2o da Lei Complementar Distrital no 769/2008. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
III. Não prospera a prejudicial de prescrição, haja vista a parte autora pleitear o restabelecimento e o adimplemento das parcelas relativas que foram suprimidas dos seus vencimentos a partir de abril de 2019. Prejudicial afastada.
IV. Da análise do inteiro teor do processo administrativo relativo à sua aposentadoria e do processo no 36468/2016 junto ao TCDF identifica-se que até o momento a parte autora não teve a sua aposentadoria homologada pelo TCDF.
V. Ainda que a parte tenha iniciado a percepção da GPS no momento da sua aposentadoria, destaca-se que a aposentadoria é ato administrativo complexo, que se aperfeiçoa com a declaração de legalidade do ato concessório emitida pelo Tribunal de Contas. Desse modo, a supressão da gratificação efetivada em abril de 2019 não ofende situação jurídica estabelecida, eis que em conformidade com o princípio da autotutela o direito de a Administração Pública anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 (cinco) anos, contados da data em que foram praticados, ressalvadas as hipóteses de comprovada má-fé.
VI. Precedente: (Acórdão 1233389, 07472163220198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. Assim, constata-se que na situação dos autos o ato da administração pública que ensejou a supressão da GPS foi proferido dentro do prazo decadencial, sendo que inexiste afronta aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, como consta na sentença. Em consequência, afasto, de ofício, a prejudicial de decadência do ato administrativo.
VIII. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Prejudicial de prescrição afastada. Prejudicial de decadência do ato administrativo afastada de ofício. Sentença anulada. Retornem os autos ao juízo de origem a fim de que dê regular processamento ao feito. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.